Tribunal: TJDFT
Processo: 0747547-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

1.Mostra-se possível a homologação de acordo mesmo após a prolação de sentença, isso porque é viável a conciliação a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento, nos termos do art. 139, V, do CPC

2. Agravo de instrumento provido.